Tribunal: TJDFT
Processo: 0728880-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. INEXIGIBILIDADE.
I. Verificada a ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança da dívida, não é dado ao credor efetivá-la, seja pela via judicial ou extrajudicial, o que não exclui a possibilidade de o devedor, caso queira, adimplir o débito, diante da subsistência da obrigação natural.
II. Deu-se provimento ao recurso.